Tribunal: TJMT
Processo: 1035563-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035563-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Levantamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA PEREIRA - CPF: 059.277.131-81 (AGRAVANTE), Juiz de Direito DR JORGE IAFELICE DOS SANTOS (AGRAVADO), SINDOVAL RODRIGUES BARROS - CPF: 329.152.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDOVAL RODRIGUES BARROS - CPF: 329.152.761-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL ATRASADO. CURATELA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de alvará judicial, visando ao levantamento de valores decorrentes de benefício assistencial atrasado de pessoa interditada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos para concessão da tutela de urgência, de acordo com o art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão de alvará judicial demanda a demonstração inequívoca da necessidade de levantamento imediato dos valores, o que não restou comprovado nos autos.

4. A tutela de urgência não pode configurar antecipação do mérito, especialmente em situações que demandam análise mais ampla.

5. A recorrente não demonstrou a existência de risco iminente de dano irreparável que justificasse a medida excepcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de alvará judicial para levantamento de valores em nome de curatelado deve observar a demonstração inequívoca da necessidade e da urgência da medida, não sendo cabível a antecipação do mérito sem instrução adequada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei n. 6.858/1980.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 10000200177103001, Rel. Des. Maurício Soares, j. 28/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Tatiane da Silva Pereira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Pedido de Alvará Judicial n.
1040760-48.2024.8.11.0002
, por ela apresentado, negou o pedido de tutela de urgência (id.
258262696, págs. 17/18).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é sobrinha e Curadora do Sr. Sandoval Rodrigues Barros e que no processo n. 1005650-41.2022.4.01.3600, em trâmite na Sexta Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, foi concedido ao Curatelado, o benefício assistencial, no valor de R$ 24.437,50 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referentes a valores atrasados que somente poderão ser levantados por meio de alvará judicial.

Aduz que é parte legítima para requerer o alvará para levantamento de valores em nome do Curatelado, Sandoval Rodrigues Barros.

Afirma que tais valores garantirão a subsistência do Sr. Sandoval Rodrigues Barros.

Ao final, assinala que preencheu os requisitos legais exigidos e postula a concessão da tutela recursal, para que seja expedido o alvará judicial, com vistas a levantar o mencionado valor.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 258801651, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 269445766, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo
visto na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Tatiane da Silva Pereira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Pedido de Alvará Judicial n.
1010760-48.2024.8.11.0002
, por ela apresentado, negou o pedido de tutela de urgência.

Denota-se dos autos de origem que Tatiane da Silva Pereira, na qualidade de curadora do Sr. Sinvaldo Gomes Pereira, apresentou um pedido de Alvará Judicial, visando ao levantamento de valores devidos ao curatelado.

A Requerente fundamenta seu pedido no fato de que Sinvaldo Gomes Pereira é beneficiário de um valor de R$ 24.437,50 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), decorrente de benefício assistencial à pessoa com deficiência, oriundo do Processo n. 1005650-41.2022.4.01.3600, que tramitou na 6a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Alega que o levantamento do valor é imprescindível para a subsistência do curatelado, encontrando amparo na Lei n. 6.858/1980, que autoriza o levantamento de saldos bancários sem necessidade de inventário, desde que comprovada a relação de dependência ou curatela.

A Requerente pleiteou tutela provisória de urgência, a fim de que fosse expedido alvará judicial permitindo o levantamento imediato dos valores, argumentando que a probabilidade do direito foi demonstrada pela comprovação documental do benefício, bem assim o perigo na demora, considerando que se trata de valores de natureza alimentar.

O Magistrado singular não deferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela parte requerente. (Sic).

Contra essa decisão, Tatiane da Silva Pereira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se a Agravante preencheu, ou não, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pleiteada no feito de origem.

É sabido que o
alvará judicial é um instrumento jurídico utilizado para autorizar determinados atos que, por sua natureza, exigem a intervenção do Poder Judiciário. Trata-se de uma autorização expedida por um juiz, permitindo que determinada pessoa ou entidade realize um ato que, sem essa permissão, não poderia ser efetivado de forma regular.

O alvará judicial pode ser necessário em diversas situações, como no levantamento de valores depositados em contas judiciais, na autorização para venda de bens de incapazes, na transferência de valores a herdeiros sem a necessidade de inventário, dentre outras hipóteses.

No caso específico do levantamento de valores por meio de alvará judicial, essa medida se justifica quando há a necessidade de resguardar direitos de indivíduos que, por algum motivo, não podem acessar diretamente os montantes a que fazem jus. Isso ocorre, por exemplo, em situações envolvendo menores de idade, pessoas interditadas, herdeiros de valores mantidos em contas bancárias de falecidos, entre outros casos.

Nesses cenários, a autorização judicial é fundamental para assegurar que o levantamento do valor atenda aos interesses do beneficiário, evitando fraudes e garantindo a correta destinação dos recursos.

No caso vertente, não há dúvidas de que a Recorrente foi nomeada curadora do Sr. Sinvaldo Gomes Pereira (id.
258262696, pág. 11).

Analisando a argumentação esposada pela Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque não há elementos que justificam a antecipação do levantamento sem a devida tramitação processual, especialmente considerando a necessidade de resguardar os interesses do incapaz.

Com efeito, a concessão da tutela de urgência certamente configuraria antecipação do mérito, o que não se coaduna com a sistemática processual vigente.

Ademais, não há desconsiderar que a cognição sumária, característica das decisões liminares, não permite o esgotamento da matéria, sendo necessário um exame mais aprofundado para verificar a efetiva necessidade e a legalidade do levantamento pretendido.

Registro que a Agravante, tanto no Juízo singular, quanto neste Tribunal, não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de risco iminente de dano irreparável que justificasse a medida excepcional.

Dessa forma, considerando que a Agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e que a antecipação dos efeitos do alvará poderia comprometer a segurança jurídica e os direitos do Curatelado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Nessa esteira, é certo que a Recorrente, de fato, não preencheu, no feito de origem, os requisitos previstos no artigo 300, do CPC.

Frise-se que, segundo entendimento jurisprudencial pacificado, a Justiça Estadual é competente para apreciar o Alvará, porque se trata de jurisdição voluntária,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALOR - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
ART. 112, DA LEI N. 8.213/91 -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- DECISÃO REFORMADA.
- O levantamento de valores referentes a benefício previdenciário não recebidos em vida pelo segurado falecido pode ser requerido por meio de alvará judicial, sendo este um procedimento de jurisdição voluntária - Segundo entendimento assente do STJ, tais procedimentos devem ser processados perante a Justiça Estadual,
havendo o deslocamento da competência à Justiça Federal apenas quando houver oposição do ente federal ao pleito. (TJ-MG - AI: 10000200177103001 MG, Relator.: Maurício Soares, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020). (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Tatiane da Silva Pereira, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025